Tribunal: CARF
Processo: 13706.003035/2004-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003035/2004-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.214 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
BARRA ON ICE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ACIMA DE 10%
DO CAPITAL E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE
OPÇÃO. VALIDADE.
Constatado que o sócio da empresa participa de outra com mais de 10% do
capital social e que a receita bruta global de ambas ultrapassou o limite legal de
adesão ao Simples, cabível é a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/RJ1:
O processo tem origem no Ato Declaratório Executivo n° 532.213, de
02/08/2004, fls. 08, expedido pelo Delegado da Receita Federal de Administração
Tributária no Rio de Janeiro, determinando a exclusão da interessada do regime do
SIMPLES, a partir de 01/01/2003, em razão de constatação de sócio ou titular
participante de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-
calendário de 2002 superior ao limite legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003035/2004-37
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003035/2004-37

No caso, o sócio com CPF. 459.792.867-72 participa com mais de 10% da
empresa com CNPJ 72.403.413/0001-28, com a data de ocorrência em 31/12/2002.
Enquadramento legal: Lei n° 9317, de 05/12/1996: art. 9o, IX; art. 12; art. 14, I;
art. 15, II. Medida Provisória n° 2.158-34, de 27/07/2001: art. 73. Instrução Normativa
SRF n°355, de 29/08/2003: art. 20, IX; art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c parágrafo
único.
A interessada tomou ciência da análise da Solicitação de Revisão da
Vedação/Exclusão à opção pelo Simples, mantendo sua exclusão, em 27/11/2009, fl.
20, e impugnou em 28/12/2009, fl. 21, alegando que o sócio Alfredo de Castro Neves
Filho participava com percentual de 10%, dentro do limite da lei, conforme faz prova
o contrato social.
Juntamente com a impugnação, apresenta cópia da quarta alteração do contrato
social da empresa Barra on Ice Promoções e Eventos LTDA-ME, CNPJ.
72.943.417/0001-61, fls. 26/39.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RJ1, conforme
acórdão n. 12-33.698, de 14 de outubro de 2010 (e-fl. 60), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
Ementa:
EXCLUSÃO - SIMPLES - Constatado que o sócio ou titular participa de outra
empresa com mais de 10% do capital social e a receita bruta global no ano-
calendário de 2002 ultrapassou o limite legal, correta a exclusão do
contribuinte de tal regime simplificado a partir de 01/01/2003, vez que se
encontra expressamente consignado na legislação como sendo impeditiva à
opção.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 64), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “...foi excluído do SIMPLES por suposta infração em razão de ter em seu
quadro associativo sócio com participação maior do que 10% em outras sociedades”, que “tal
fato não é verdadeiro, pois o sócio ali indicado com suposta participação maior que 10%, Sr.
Alfredo de Castro Neves Filho. participava sim de outra empresa, conforme fez certo a cópia do
contrato social que anexamos por ocasião da protocolização da impugnação...”.
Sustenta que “...os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão
alcançar os fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF (..) por força do
sobreprincípio constitucional da segurança jurídica (consubstanciado na garantia individual da
irretroatividade das normas) e das disposições expressas do Código Tributário Nacional em
seus artigos 103, I e 146.”
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003035/2004-37

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples por meio do Ato Declaratório Executivo
Derat/RJO n° 538.213, (e-fls. 11), por ter sócio participante de outra empresa com mais de 10%
do capital social e a receita bruta global das empresas no ano-calendário de 2002 ter ultrapassado
o limite legal de adesão ao referido sistema.
Para melhor entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples:
Lei n° 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I -(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2° ;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
I -(...)
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
(...)
MP n° 2.158-34/2001
Art. 73. O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
II - "a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;"
Em suas razões de defesa, o Recorrente sustenta que não procede o motivo da
exclusão, afirmando que o sócio indicado com suposta participação societária superior ao limite
legal, Sr. Alfredo de Castro Neves Filho, participava exatamente com 10% do capital de outra
empresa, anexando cópia do contrato social no qual supostamente estaria comprovada esta
condição.
Não procede o argumento do Recorrente.
Compulsando os autos, vejo que o sócio Sr. Alfredo de Castro Neves Filho
participou no ano-calendário de 2002 com 50% do capital social da empresa Alfla Promoções e
Eventos Ltda, CNPJ no 72.403.413/0001-28, conforme indicado no extrato seguinte:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003035/2004-37

Constato, ainda, que o contrato social juntado às e-fls. 53, em que consta
participação societária do Sr. Alfredo de Castro Neves Filho na empresa Flal Entretenimentos e
Diversões Ltda, CNPJ no 04755147/0001-42, não constou como motivo da exclusão no Ato
Declaratório Executivo Derat/RJO n° 538.213, conforme se pode verificar às e-fls. 11 dos autos.
Também não prospera a alegação do Recorrente de que os efeitos da exclusão só
poderiam atingir fatos supervenientes à data de expedição do ADE, eis que, conforme indicado
na legislação supra, na hipótese de que trata o inciso IX do art. 9o da lei no Lei n° 9.317/96, a
exclusão opera efeitos a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital